Tribunal: TJDFT
Processo: 0754449-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. SEGURADO FACULTATIVO. CÔNJUGE. DIVÓRCIO. COBERTURA NÃO PREVISTA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 38.888,08 a título de seguro de vida e R$ 3.500,00 referente a assistência funeral. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade passiva dos autores “Aline”, “Rafael” e “Maria Isabel”, filhos do falecido, uma vez que a cobertura securitária em debate limita-se a seguro de vida para morte de cônjuge. No mérito, assinala que o falecido havia sido indicado como segurado às coberturas facultativas de cônjuge, mas que na época do seu falecimento já estava divorciado, cessando a sua cobertura, de modo que não há previsão contratual para o pagamento da cobertura securitária. Relata a existência de outra demanda “idêntica”, envolvendo as mesmas partes, mas tendo por objeto outra apólice de seguro contratada, na qual a sentença julgou o pedido improcedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, os autores são a ex-cônjuge do falecido e os seus filhos, sob a alegação de que devem receber o seguro de vida e assistência funeral que seria devido pela parte ré. Assim, a análise das alegações da parte ré recorrente de que a cobertura securitária em debate somente permite como beneficiário a pessoa que preenche o requisito de “cônjuge” conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Os autores ajuizaram duas demandas pleiteando o recebimento do seguro de vida e assistência funeral decorrente do óbito do Sr. José Pereira em face da mesma parte ré, com a distinção de que a presente demanda tem por objeto a apólice no 125808608, enquanto que no PJe no 0754442-20.2021.8.07.0016 o objeto é a apólice de seguro no 125808607.
V. A primeira parte autora, “Maria Margarida”, pactuou contrato de seguro de vida em grupo (por intermédio do estipulante “AEBRB – Associação dos Empregados do Banco de Brasília), na qualidade de segurada titular. Na ocasião, também pactuou a inclusão na qualidade de segurado facultativo o Sr. José Pereira de Andrade, na posição de cônjuge. Os autores ressaltam que o contrato foi pactuado há mais de 30 anos, fato não refutado no momento oportuno pela parte ré (contestação), sendo que a negativa do pagamento quando do falecimento do Sr. José Pereira de Andrade decorreu da alegação de que já estavam divorciados.
VI. As condições gerais do seguro de vida em grupo indica no item 4.5.1 a possibilidade de inclusão do cônjuge facultativo, ao dispor que: “Quando contratada esta cláusula suplementar, ao cônjuge será atribuído 50% (cinquenta por cento) do capital do respectivo Segurado Titular consideradas as garantias de Morte, Morte Acidental e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente” (ID 33422753, pág. 2). Contudo, a cláusula 12.2.4 expressamente indica que: “A cobertura do Cônjuge cessará: (...) No caso da cessação da condição de Cônjuge” (ID 33422753, pág. 7).
VII. Inconteste que ocorreu a separação judicial do falecido com a Sra. Maria Margarida no ano de 1997, com posterior conversão da separação judicial em divórcio no ano de 2006 (ID 33422716, pág. 2). Ainda, o Sr. José Pereira veio a óbito no ano de 2021 (ID 33422717).
VIII. Não obstante os autores ressaltarem que continuaram realizando o pagamento mensal do prêmio relativo ao seguro facultativo do Sr. José Pereira, constata-se que a cláusula 12.2 das condições gerais assinala as hipóteses em que cessa a cobertura relativa ao cônjuge pelo seguro facultativo, dentre os quais há indicação do caso de “cessação da condição de cônjuge” (cláusula 12.2.4). Desse modo, não há previsão para o pagamento da cobertura securitária, em conformidade com a expressa previsão contratual. Destaca-se que a manutenção dos pagamentos mensais do prêmio do seguro foi decorrente de conduta da primeira parte autora, segurada titular, que jamais comunicou para a parte ré a cessação da condição de cônjuge do Sr. José Pereira. A alegada hipossuficiência dos autores não autoriza o recebimento da cobertura quando ausente o preenchimento dos requisitos. Ainda, relevante assinalar que constava de forma expressa na apólice de seguro disponibilizada para a segurada principal que a cobertura em favor do Sr. José Pereira de Andrade era decorrente da sua qualidade de cônjuge, conforme consta na apólice juntada pelos autores na sua inicial (ID 33422715), situação que não persistia no momento do óbito.
IX. Precedente: “II. Contrato de seguro de vida na modalidade "Titular + Cônjuge" que garante ao Segurado Titular o direito de cobertura do plano em caso de evento morte do cônjuge. III. In casu, constatou-se que a parte autora já se encontrava divorciada do de cujus, à data do seu falecimento, contrariando previsão contratual expressa. IV. Cessada a sociedade conjugal (art. 1571, inc. IV, do Código Civil), a parte autora não pode mais ser considerada beneficiária das cláusulas do contrato que estendiam a indenização em caso de morte do cônjuge.” (Acórdão 820841, 20130610108093APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Revisor: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/9/2014, publicado no DJE: 23/9/2014. Pág.: 136). No mesmo sentido: (Acórdão 1199903, 07044399620188070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 756946, 20120310329478APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 7/2/2014. Pág.: 152).
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.